Tribunal: TJES
Processo: 5017385-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017385-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNE PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS RODEIRO S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017385-35.2023.8.08.0012

Recorrente: GIOVANNE PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS;

Recorridos: EMPREENDIMENTOS RODEIRO S/A; HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO NA TRASEIRA, QUANDO TRAFEGAVA NA VIA NORMAL, EM VELOCIDADE COMPATÍVEL. PARTE REQUERIDA QUE AFIRMOU TER ATINGIDO O VEÍCULO DO AUTOR APÓS ESTE TER SAÍDO DO ACOSTAMENTO, SEM A CAUTELA NECESSÁRIA.

NÃO HOUVE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, APENAS FOTOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CONSTANDO AS TESES DIVERGENTES. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AMBAS AS PARTES, QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE, TENDO CONSIGNADO QUE: “cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito que alega possuir, nos termos do artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil, pois além da verossimilhança das alegações, o autor deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, o que não fez. Além disso, a ocorrência lavrada pela autoridade policial pouco contribui para a compreensão da dinâmica do acidente de trânsito. Também não foi produzida prova testemunhal pelas partes envolvidas no acidente, sendo temerário estabelecer a culpa fundada nas versões apresentadas e inconclusivas. Portanto, tais versões, em cotejo com o local dos fatos e o ponto de embate dos veículos, bem como as avarias descritas no BOAT, indicam que tanto o autor quanto a ré Empreendimento Rodeiro poderiam ter dado causa ao acidente. E neste caso, não conseguiram as partes comprovar quem realmente agiu com culpa e ocasionou o abalroamento. Desse modo, ante a insuficiência de prova clara e cristalina de quem obrou com culpa, não há como acolher o pedido inicial.”

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, ADUZINDO QUE A ALEGAÇÃO DO RECORRIDO DE QUE ELE TERIA SAÍDO DO ACOSTAMENTO NÃO SE SUSTENTA POIS O IMPACTO ACONTECEU EM CIMA DE UMA PONTE, ONDE NÃO HÁ ACOSTAMENTO. RELATO DO MOTORISTA NO ID8784399 QUE TRAZ A DINÂMICA DOS FATOS, ADUZINDO QUE O AUTOR ENTROU EM SUA FRENTE QUANDO MUDAVA DE FAIXA, NÃO QUE ELE TENHA SAÍDO DO ACOSTAMENTO. SENTENÇA DE ORIGEM QUE NÃO MERECE REFORMA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)